Tribunal: TJMT
Processo: 1002242-66.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002242-66.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), DAVI DINIZ DIMAS - CPF: 023.287.622-39 (APELANTE), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE

BUSCA E APREENSÃO
- PROCEDÊNCIA -
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO NA SENTENÇA -
CO
MPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA -BENEFÍCIO DEFERIDO EM AÇÃO CONEXA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovada a hipossuficiência financeira do apelante, mediante a juntada d
a CTPS
demonstrando a ausência de vínculo empregatício, deve ser concedido o benefício da justiça gratuita, nos termos do art
.
98 do C
PC
.

2.
A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, conforme disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.

3.
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DAVI DINIZ DIMAS

contra a sentença

proferida na
Ação
de

Busca e Apreensão

ajuizada
por

ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, que

julgou
procedente o pedido da
ação para
consolidar a posse e a propriedade do bem em favor da autora, para todos os fins de direito. Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nos embargos de declaração opostos pelo requerido, foi analisado o pedido de justiça gratuita e indeferida a concessão ao benefício
,
mantendo-se a sentença inalterada.

Em suas razões recursais

o
recorrente aduz,
em síntese,
a necessidade de lhe ser concedido o benefício da justiça gratuita e, consequentemente, a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Informa a existência de ação conexa (Processo no 1029147-11.2024.8.11.0041) no qual teve reconhecida sua hipossuficiência, com deferimento da gratuidade de justiça.

Sustenta que foi vítima de fraude perpetrada por estelionatários, que se passaram por representantes da empresa autora, captando pagamentos por canais extraoficiais.

Ao final
,
pugna pel
o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de deferir a gratuidade de justiça, excluir a condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios e condenar a apelad
a ao p
agamento de honorários recursais
.

C
ontrarrazões no Id.
301645903
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara
:

De
preende-se

dos autos
que
ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO NACIONAL HONDA LTDA

ajuizou
Ação de
Busca e Apreensão
em
face
d
o

DAVI DINIZ DIMAS
,
com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, alegando que o requerido firmou contrato de consórcio, tendo sido contemplado e adquirido uma motocicleta Honda CG 160 Titan, ano 2022, cor vermelha, placa RRO8F78, chassi 9C2KC2210NR101654,
renavam
01317391281.

Sustentou que o réu se tornou inadimplente, tendo sido constituído em mora mediante notificação extrajudicial.

Após a apresentação de contestação e impugnação, o
magistrad
o
singular,
Dr.
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
, julgou procedente o pedido da ação, conforme relatado.

Inconformad
o
, recorre a parte
requerid
a
, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia
cinge-se
a reforma da sentença quanto ao indeferimento
dos benefícios da justiça gratuita ao apelante
.

O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que
"a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

No caso em análise, cumpre destacar que o apelante comprovou sua hipossuficiência financeira mediante a juntada de sua carteira de trabalho, demonstrando que se encontra sem vínculo empregatício desde 13/07/2025, o que justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Portanto
,
apresentados documentos suficientes para corroborar a declaração de hipossuficiência financeira, não havendo contraprova
para indicar ser outra a situação econômica da parte, deve ser-lhe concedida a gratuidade da justiça.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PESSOA NATURAL – CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. II - Os argumentos da agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo porque ela trouxe aos autos a cópia de sua CTPS (148007172), pela qual demonstra sua condição de desempregada, logo, sem condições de custear as despesas processuais exigidas. (TJ-MT 10213767620228110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023).

Ademais, conforme alegado pelo apelante, em ação conexa (Processo no 1029147-11.2024.8.11.0041), que tramita na mesma Vara Bancária, foi-lhe deferido o benefício da justiça gratuita, o que reforça o reconhecimento de sua condição de hipossuficiência.

Assim, merece reforma a sentença neste ponto, para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, com a consequente
suspensão da exigibilidade das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

Registre-se, por fim, que a assistência judiciária gratuita não isenta o beneficiário da condenação em custas e honorários de sucumbência, mas apenas suspende a sua exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão. Se, nesse período, a condição de hipossuficiência do beneficiário
deixar de existir
, as obrigações podem ser cobradas, conforme o artigo 98, §§ 2o e 3o, do C
PC.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para conceder ao apelante os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, porém com a exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do C
PC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025